Tribunal: TJDFT
Processo: 0706134-38.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706134-38.2021.8.07.0020 RECORRENTE: OLIVEIRA BELCHIOR RIBEIRO RECORRIDOS: COPACHIC - EQUIPAMENTOS E UTILIDADES DO LAR LTDA - ME, FREDERICO GONÇALVES RIBEIRO, MARIA DE NAZARE DA SILVA SOUSA, SANDRA REGINA SOUSA GOMES, ROZANA ALEXANDRA DA SILVA SOUSA, CRISTIANE DA SILVA SOUSA, ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA JUNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTESTAÇÃO E A RECONVENÇÃO. MESMO OBJETO. RECURSO DOS RÉUS DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Afasta-se a preliminar de cerceamento de defesa pela não produção de prova oral se o contrato celebrado entre as partes fez previsão expressa sobre a existência de processos judiciais que pendiam sobre o imóvel transacionado, tornando dispensável a oitiva de testemunhas para provar o mesmo fato. 2. Confirma-se a sentença que rejeita a pretensão de anulação de negócio jurídico se o principal fundamento para o pedido de anulação é a alegação de que o bem transacionado tinha processos pendentes, mas o contrato menciona expressamente a existência dos litígios. 3. A fixação de honorários dentro dos percentuais mínimo e máximo previstos no CPC, na prática, tem acarretado situações bastante complexas em que a verba honorária acaba superdimensionada em relação ao próprio bem da vida perseguido na lide. Se a contestação e a reconvenção têm o mesmo objeto e se confundem, admite-se a fixação da verba sucumbencial contra os réus reconvintes apenas com base no valor da causa, dentro dos percentuais previstos pelo CPC. 4. Recurso dos réus improvido. Recurso dos autores parcialmente provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 371, 374, inciso III, e 489, § 1o, inciso IV, todos do CPC, sustentando sua ilegitimidade passiva para a demanda, por se tratar de obrigação personalíssima dos recorridos COPACHIC e Frederico Gonçalves Ribeiro. Destaca que os autores admitiram que o recorrente cumpriu integralmente sua obrigação. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois “Não configura ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp 2.448.701/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 2/9/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa aos artigos 371, 374, inciso III, e 489, § 1o, inciso IV, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente, o inconformismo não pode seguir quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque “O conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional exige a demonstração da divergência, mediante o cotejo analítico do acórdão recorrido e dos arestos paradigmas, de modo a se verificarem as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos confrontados (arts. 255, § 1o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC/2015), ônus do qual a parte recorrente não se desincumbiu" (AgInt no REsp 2.132.692/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 30/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021